Tribunal: TJDFT
Processo: 0012058-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012058-07.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DALCY ALVES DA SILVA - ME RECORRIDOS: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A E OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS E DESPESAS. MULTA CONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. No contrato de prestação de serviços de obras, comprovada a inadimplência do contratado, é cabível a rescisão do contrato com indenização do contratante pelos danos e despesas decorrentes do descumprimento, inclusive reembolso de verbas trabalhistas que seriam devidas pelo prestador do serviço, bem como é legítima a aplicação de multa convencionada no contrato para o caso de inadimplência. 2. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, defendendo que o acórdão impugnado não se pronunciou sobre os valores, retidos pelas recorridas e devidos à insurgente, equivalentes a 5% (cinco por cento) das medições pagas. Aduz que o montante foi utilizado pelas recorridas para o pagamento das rescisões dos empregados da recorrente, porém não foram abatidos do valor da condenação, causando o enriquecimento ilícito daquelas. Em contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 63111278). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A prova documental e os testemunhos corroboram a posição das Autoras, reforçando a percepção de que a Ré não cumpriu suas obrigações contratuais, levando a consequências negativas financeiras e operacionais para as contratantes. A falta de apresentação de provas concretas pelo réu para refutar as alegações fortalece o argumento de que a rescisão contratual, bem como as penalidades subsequentes, foram justas e baseadas em fundamentos sólidos. (...) Houve, igualmente, a prova do pagamento de encargos trabalhistas pelas Autoras, embora tais encargos fossem de responsabilidade da Ré conforme estabelecido nos contratos.” (ID 59285777) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 63111278). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020